Tribunal: TJPA
Processo: 0068479-88.2015.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0068479-88.2015.8.14.0055

RECORRENTE: JHONN LENNON GOMES PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jhonn Lennon Gomes Pereira
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
02/03/2017
, doc. ID 12617853 – págs. 126/134, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA,
Dr. Horácio de Miranda Lobato Neto
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do CPB (
homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12617807 – págs. 04/06) que, no dia
05/07/2015
, por volta das 03h30min., próximo a
Praça do Iraque
, no município de São Miguel do Guamá/PA, o denunciado
Jhonn Lennon Gomes Pereira
, vulgo “Jhonn Lennon” ou “Baixinho”, de forma consciente e voluntária,
mediante disparos de arma de fogo
,
ceifou a vida de Jhemerson Nascimento Silva
. Ato contínuo,
entregou a arma do crime para o denunciado Alex Edson Oliveira da Cruz
, o qual foi
preso em flagrante delito mantendo sob sua guarda o revólver, sem possuir autorização legal para transportar armamento de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, além de atribuir-se
nome falso perante a autoridade policial no momento da prisão
, a fim de
eximir-se da responsabilidade criminal decorrente dos ilícitos perpetrados e ocultar sua fuga da delegacia de Barcarena, no ano de 2014
.

No dia e hora suso referidos, a vítima
Jhemerson Nascimento Silva
, juntamente com os denunciados
Jhonn Lennon
,
Alex Edson
e os nacionais
Paulo Correa de Oliveira
, vulgo “Paulinho”, outro nacional identificado pelo nome de
“Bola”
e outro pelo nome de
“Luciano”
, estavam na residência de Jhonn Lennon usando drogas lícitas e ilícitas, quando o denunciado Jhonn Lennon saiu com a vítima para comprar cerveja em um bar da cidade e, nas proximidades da
Praça do Iraque
,
sacou uma arma de fogo, calibre 38, marca Taurus, e efetuou 04 (quatro) disparos contra Jhemerson Nascimento Silva, o qual não teve nenhuma possibilidade de defesa
, pois foi surpreendido pela atitude violenta do acusado e veio a óbito.

Narra o inquérito policial que,
Jhonn Lennon, após ceifar a vida da vítima, entregou a arma do crime para o denunciado Alex e fugiu para a cidade de Mãe do Rio/PA
. Após diligências policiais, no intuito de elucidar os autores do homicídio,
o denunciado Alex foi preso em flagrante delito em sua residência, portando a arma utilizada para cometimento do referido crime
. Ademais,
Alex atribuiu a si o nome de seu irmão
, a fim de ocultar da autoridade policial que era
foragido da delegacia de Barcarena
, desde
07/07/2014
, pela
prática de tráfico de drogas
.

Testemunhas informaram que
a vítima era usuário de drogas e devia dinheiro ao denunciado Jhonn Lennon
, uma vez ser o mesmo supostamente traficante de drogas, o que, em tese, teria motivado o crime.
Jhonn Lennon confessou perante a autoridade policial a ação delituosa
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12617866 – págs. 163/173), a defesa clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria do crime
, diante da
fragilidade das provas
, o que viola o
Princípio da presunção de inocência
. Para a defesa,
nenhuma das testemunhas ouvidas no curso do processo presenciaram o crime
, sendo certo que a pronúncia se baseou em
depoimentos infundados das testemunhas de acusação
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Transcorreu o prazo sem que o réu Alex Edson Oliveira da Cruz tenha recorrido da sentença de pronúncia
, embora devidamente intimado, conforme
Certidão
doc. ID 12617864 – pág. 159.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12617870 – págs. 179/183), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, para que seja
negado provimento
ao recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 12617879 – pág. 229 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
imp
rovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer doc. ID 13163979 – págs. 234/238).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria delitiva.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade do crime
está consubstanciada no
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12617808 – pág. 10), no
Inquérito por Portaria
(doc. ID 12617808 – págs. 11/19; 21/24; 31/32; e 35), no
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 12617809 – pág. 20) e no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 12617809 – pág. 26). Com base nos
depoimentos prestados na fase judicial
, é notório haver
indícios suficientes de autoria a ensejar a decisão de pronúncia
.

Durante a instrução criminal, as testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas em juízo e por suas declarações restou confirmado que o denunciado Jhonn Lennon Gomes Pereira teve envolvimento na prática do homicídio contra a vítima Jhemerson Nascimento Silva, pois ambos eram usuário de substância entorpecente, sendo que o ofendido estava em dívida com o denunciado que resolveu acertar as contas matando Jhemerson.

A testemunha
IPC Océlio Miranda de Souza
declarou em
juízo
(doc. ID 12617835 – págs. 90/94):
“(...) Que participou das diligências e as informações da população foi que tinha sido Jhonn Lennon que tinha cometido esse homicídio, porque Jhonn Lennon vendia droga e Jhemerson “tava” devendo pra ele e, nesse dia, de madrugada, eles toparam lá perto da praça, e ele atirou, o Jhonn Lennon atirou nele; (...)”
.

Na
polícia
,
o acusado Jhonn Lennon confessa a autoria do crime
, nos seguintes termos (doc. ID 12617810 – pág. 35): “(...) confessa que efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima nas proximidades da Praça do Iraque; (...) que matou a vítima porque este havia dias antes subtraído o seu aparelho celular marca Samsung Galaxi de cor preto no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); Que, o interrogado afirmou que sempre procurou saber da vítima a respeito do aparelho celular, mas a vítima sempre negava o crime; (...) que a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38 teria sido adquirido de um nacional pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas que não citou o nome ou apelido deste; (...) que a arma utilizada no crime foi entregue para o nacional conhecido por Alex no dia em que foi preso por policiais pela prática do crime de roubo de motocicletas e que a arma foi, na verdade, o próprio Alex que teria ido buscar para guardar; (...) Que, o interrogado nega ter matado a vítima por dívida de drogas, mas sim porque a vítima teria subtraído o celular do interrogado; (...)”.

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Jhonn Lennon Gomes Pereira
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2023